Tribunal: TJBA
Processo: 8120854-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120854-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FELIPE CALMON DE SANTANA

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADOS. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À VENDA CASADA. NÃO CONHECIMENTO NO TOCANTE A ESTE PONTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional ajuizada por consumidor contra instituição financeira. A decisão agravada reconheceu a validade das cláusulas contratuais, notadamente quanto à taxa de juros, capitalização e encargos moratórios.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise da taxa de juros acima da média de mercado; (ii) saber se é válida a capitalização mensal dos juros; (iii) saber se houve cumulação indevida de comissão de permanência com encargos moratórios; (iv) saber se há cláusulas abusivas no contrato; (v) saber se é possível o depósito judicial de valor incontroverso e (vi) saber se a cobrança de seguro prestamista configura venda casada.

III. Razões de decidir
3. A taxa de juros contratada (1,93% a.m.) está abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN (1,95% a.m.), inexistindo abusividade.
4. A capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, sendo válida conforme jurisprudência do STJ para contratos celebrados após 31/03/2000.
5. Não houve demonstração de cláusula que imponha cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios, sendo incabível a alegação genérica.
6. A tese de cláusulas abusivas e desequilíbrio contratual carece de demonstração específica, sendo incabível a revisão com base apenas em alegações genéricas.
7. O depósito judicial de valor tido por incontroverso não é admitido sem prova de abuso ou ilegalidade contratual.
8. A alegação de venda casada por cobrança de seguro prestamista constitui inovação recursal, não tendo sido suscitada na apelação, sendo incabível sua análise em agravo interno.

IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a capitalização mensal de juros expressamente pactuada em contratos firmados após 31/03/2000. 2. A estipulação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado afasta a alegação de abusividade. 3. É incabível a análise de matéria suscitada apenas em agravo interno, por configurar inovação recursal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I; 932, IV, "a"; 1.021, §1º; CDC, art. 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 24/09/2012; STJ, AgInt no AREsp 2.270.092/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 01/06/2023; STJ, AgInt no REsp 1.573.707/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 13/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8120854-29.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante
FELIPE CALMON DE SANTANA
e como agravado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator